Tribunal: TJMT
Processo: 1004002-13.2021.8.11.0055
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004002-13.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA REGIANE CAETANO DE BRITO - CPF: 055.327.544-54 (RECORRENTE), ESTELA REDIVO DA COSTA - CPF: 945.001.771-91 (ADVOGADO), ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA - CPF: 053.842.751-54 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0008-50 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0083-20 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1004002-13.2021.8.11.0055

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Tangará da Serra

Recorrente(s):

Havan Loja de Departamentos Ltda

Recorrida(s):

Maria Regiane Caetano de Brito

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. CONTRATAÇÃO DE SEGURO. OCORRÊNCIA DE SINISTRO (OXIDAÇÃO E IMERSÃO EM LÍQUIDO). PRODUTO ENCAMINHADO À ASSISTÊNCIA TÉCNICA. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2.
Se o aparelho celular adquirido pela consumidora sofreu apresentou defeito objeto do seguro (oxidação e imersão em líquido), sendo encaminhado à assistência técnica da seguradora, cujo problema não foi solucionado administrativamente, fatos que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar nos limites da garantia contratada, bem como dá ensejo ao dever de indenizar em razão dos
aborrecimentos, frustação e transtornos sofridos.

3. Consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso:
“
Verifica-se que o bilhete de seguro contratado pelo requerente possui cobertura para o defeito apresentado no aparelho do requerente:
“Está coberto o reparo do bem descrito neste bilhete de seguro, em caso de dano material acidental que torne o bem inutilizável , desde que decorrente das causas a seguir:
A)Quebra causada por queda ou colisão.B)Explosão, fumaça e incêndio ou uso de meios para extinguir incêndio.C) Dano elétrico em aparelhos elétricos e eletrônicos, exclusivamente se causado por curto circuito decorrente de ligação acidental entre dois pontos do circuito a tensões diferentes, dando origem a uma elevada intensidade de corrente.D) Desmoronamento de paredes, muros, vigas, colunas, lajes e tetos.
E)Oxidação e Imersão em Líquido”.
Cabe frisar que quando do defeito do produto o respectivo seguro estava vigente, sendo que o período de vigência era de (08/03/2020 a 08/03/2021), sendo devido o reparo do produto sem ônus ao consumidor coberto pelo contrato de seguro. No caso, é certo que o consumidor se encontra protegido, além da Lei Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor que veio ao nosso ordenamento jurídico para suprir a sua hipossuficiência, norma esta para sua defesa e proteção, consideradas de ordem pública e de interesse social, em atenção previsão constitucional contida nos artigos 5º, inciso XXXII, 170, inciso V, e artigo 48 das Disposições Transitórias. De toda forma, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. (...) Sendo assim, entendo como incontroversos os fatos alegados na inicial, quais sejam, de que o produto apresentou defeito dentro do prazo de garantia e que, mesmo tendo buscado solução para o caso dentro do prazo legal, não obteve sucesso, o que, sem dúvida, gera o dever de indenizar. Por tais motivos, entendo devida a substituição do produto por outro novo da mesma espécie e em perfeitas condições de uso nos termos requeridos pelo consumidor. Com relação aos danos morais, não há olvidar que, como vem decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos.

Considerando o descaso da reclamada, que deixou de solucionar o problema do produto dentro do prazo de garantia, bem como que não atendeu dispositivo legal estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor, tenho que é cabível a indenização por danos morais.
”.

4. Quantum indenizatório fixado em consonância com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, razão pela qual não merece reparos.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto
, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA
da pretensão contida no pedido inicial para o fim de
CONDENAR
a parte reclamada a substituir o produto do requerente por outro da mesma espécie e valor e renovar o seguro estendido a partir da entrega do produto, bem como
CONDENÁ-LA
a pagar à parte autora a importância de
R$ 4.000,00 (cinco mil reais)
, a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data, e o faço,
com resolução do mérito,
a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022